Tribunal: STF
Processo: RE 79409
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS DO AMAZONAS - MULTAS. 1. A TAXA DE
VISTORIA EXIGIDA PELO AMAZONAS NA RENOVAÇÃO DE LICENCA DE AUTOMOVEIS
E TRIBUTO ILEGAL, E NÃO PREÇO, DO QUE DECORRE A
INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA VIGENCIA, ALIAS VEDADA PELO ARTIGO 1,
PAR. 1, DO DECRETO-LEI FEDERAL N 999 DE 21.10.69. 2. AS MULTAS DO
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO DEVEM SER NOTIFICADAS AOS CONDUTORES DE
VEICULOS, NO ATO DA IMPOSIÇÃO SE POSSIVEL, OU POR OUTRO MEIO EFICAZ,
INCLUSIVE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA.